Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL AFASTADA. HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV; 485, I, todos do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o caso se amolda ao disposto no art. 290 do CPC, o qual dispõe acerca do cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze); e (ii) saber se a Apelante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, no caso de aplicação do art. 290 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Impõe-se o cancelamento da distribuição e, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), quando não atendida a intimação para o recolhimento das custas iniciais.
4. Indevida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, pois incoerente com a própria determinação de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das despesas inaugurais.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Ex.: CPC, Art. 290 e 485, IV, do CPC.